Tribunal: TJMT
Processo: 1028958-95.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028958-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WALDEMAR MARIANO DA SILVA - CPF: 206.477.001-15 (RECORRENTE), JESSIKA ORACIO SILVA - CPF: 026.283.081-77 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1028958-95.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Waldemar Mariano da Silva

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA LINHA MÓVEL COM DESCONTO DE 50%. COBRANÇA INTEGRAL NA FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor afirmou que em 05/03/2020 adquiriu a linha móvel (65) 99646 7213, no valor de R$ 247,00 que recebeu o desconto de 50%, passando a efetuar o pagamento de R$ 123,50. Alega que a fatura com vencimento em junho/2020, passou a ser cobrado pelo valor integral. Menciona que tentou resolver o problema administrativamente, sem sucesso. Já a requerida afirma que o Requerente possuía a linha 65 99646 7213, mas também a linha 66 99966 7213, e seria esta última linha, beneficiada pelo desconto. Impugna especificamente todos os protocolos de atendimento.

2. Em que pese os argumentos da Requerida, tenho que as provas juntadas por ela, também não confirmam suas alegações, pois em ambos os contratos, não há menção quanto ao desconto informado pelo Autor. Como o Reclamante juntou o termo que expressamente informa o desconto, e relaciona com a linha 65 99646 7213, não havendo qualquer prova que refute este argumento, a cobrança do valor integral da fatura é indevida.

3. Havendo impugnação especifica quanto aos protocolos de atendimento informados pelo Autor e na impugnação a contestação não há informação de outra tentativa de resolução administrativa, tenho que os fatos descritos neste feito não são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento.

4. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

5. Outrossim, a simples cobrança indevida, por si só, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “damnum in re ipsa”. Se a consumidora não comprova que sofreu outros transtornos, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratada pelos prepostos da recorrida, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

6. A sentença que julgou em sua parte dispositiva:
“Isto posto, rejeito as preliminares e, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para:
a)
tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória
(
id. 35677868
)
;
b)
condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 247,99 (
duzentos, quarenta e sete reais e noventa e nove centavos
), de forma dobrada, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde a citação;
c)
indeferindo o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.
”,
não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021